Tribunal: TJDFT
Processo: 0752460-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSRVT Gabinete da Des. Sandra Reves Número do processo: 0752460-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS SILVA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Jéssica Marques de Souza, OAB/DF n. 41.936, advogada constituída por Adriano dos Santos Silva (apelante), requerendo sua inscrição para realizar sustentação oral por meio de videoconferência, com suporte no art. 937, § 4o, do CPC, na 16a Sessão Ordinária – Presencial da 2a Turma Cível, a ser realizada no dia 20/8/2025. Aduz estar gestante de 37 (trinta e sete) semanas e, nesta data, houve recomendação médica para permanecer em home office. Junta atestado médico ao ID 75278475. Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 18/8/2025, às 20h12. É o relatório. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. Como relatado, os autos vieram conclusos em razão do plantão semanal da segunda instância para exame do pedido de inscrição para sustentação oral por meio de videoconferência em sessão de julgamento a ser realizada pela 2a Turma Cível deste e. TJDFT em 20/8/2025. Não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ademais, inexiste risco de perecimento de direito capaz de possibilitar a análise da referida petição no âmbito deste plantão, nos estritos moldes do art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 430, de 5/8/2025. Os autos, portanto, devem ser encaminhados para regular apreciação pelo Relator natural. 3. Com essas considerações, não conheço do pedido, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 430, de 5/8/2025. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 21:18:40. Desembargadora Sandra Reves Plantão Judicial da 2a Instância